Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700571-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILVACY NEVES DA CONCEICAO MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILVACY NEVES DA CONCEICAO MACHADO em face de decisão proferida nos autos do processo 0700091-68.2019.8.07.0016, em trâmite no 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que revogou o benefício de gratuidade de justiça concedido a ora Agravante. A parte agravante narra que suas fichas financeiras e seu extrato anual de proventos possui o mesmo valor recebido desde 2015 e que o juízo de origem revogou o benefício da gratuidade de justiça, isto com base na compra de dois automóveis com alienação fiduciária já baixada. Afirma que o veículo adquirido em 2020 encontra-se com alienação fiduciária ativa, que circunstâncias fáticas deduzidas pelo Distrito Federal em sua impugnação já existiam ao tempo da propositura da presente ação, e que não houve qualquer situação novel que enseje modificação de sua condição de hipossuficiência. Ainda alega sobre a ilegitimidade do Distrito Federal sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de que corre risco de sofrer bloqueio SISBAJUD em suas contas, quebra de sigilo fiscal, penhora de veículo e outras medidas constritivas, No mérito, que a decisão seja reformada para não revogar o benefício anteriormente deferido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em análise e atento aos autos originários, o Distrito Federal é o credor e parte ré no processo em que o autor, ora agravante, teve seu recurso conhecido e não provido, tendo sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, estando suspensa a exigibilidade naquela época, de modo que o Distrito Federal é parte legitima para tal. Na forma do art. 98, § 3o, do CPC, o credor poderá demonstrar, nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificara a concessão da gratuidade. Em interpretação das normas jurídicas, o que se extrai é que o credor (no caso, o Distrito Federal), para conseguir a revogação da justiça gratuita concedida à outra parte, deve trazer elementos novos que justifiquem que, atualmente, a hipossuficiência econômica não mais existe. (Acórdão 1296413, 07011178120208079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, o Distrito Federal requereu a revogação do benefício sob o argumento de que a agravante, ora autora no processo originário, possui um imóvel e dois veículos, isto após o ajuizamento da ação. Por meio dos documentos apresentados, possível observar que o imóvel foi adquirido por meio de doação em 2002, que um dos veículos foi adquirido em 2015 e o outro em setembro de 2020. Entretanto, não se atentou o agravado (Distrito Federal) que a concessão do benefício ocorreu em novembro de 2020 por meio de acórdão desta Turma Recursal, no 1301545, que analisou o recurso inominado do agravante e as contrarrazões do agravado que, a época, sequer impugnou o pedido de gratuidade. Portanto, ausente qualquer elemento novo pós concessão do benefício. Além disso, as fichas financeiras da agravante, beneficiária da gratuidade de justiça, permanece nos mesmos patamares até os dias atuais, já que servidora aposentada. Por fim, os veículos que a mesma possui são populares e não representam qualquer luxo ou patamar acima do comum, isto sem esquecer que são meios de transporte para rotinas do dia a dia. Portanto, já que a parte agravante corre o risco de bloqueio por meio de SISBAJUB, quebra do sigilo fiscal e outras medidas restritivas, deve o pedido de concessão de efeito suspensivo ser deferido, já que provável o direito em seu favor e comprovado o risco da demora e do perigo de dano. Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 19:00:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator